Tribunal: STF
Processo: ARE 1604925
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araxá/MG, cuja ementa segue transcrita:
 
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. USO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. REFERÊNCIA BÁSICA. COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, não se admitindo cláusulas restritivas que esvaziem o objeto do contrato ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS constitui referência básica, não podendo ser interpretado de forma restritiva, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022. 3. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito por médico assistente, bem como a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, é abusiva a negativa de cobertura fundada na alegação de uso off label ou ausência de previsão expressa no rol da ANS. 4. A operadora de plano de saúde não pode substituir o juízo técnico do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente. 5. Sentença que determinou o fornecimento do medicamento mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido (doc. 10, pp. 1-2).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, II e XXXVI; 170; e 199 da mesma Constituição (doc. 11). 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N º 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.420.701 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 13/3/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da legislação infraconstitucional. IV - Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.467.742 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS3.890/2016 e 3.887/2016. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 18 E 30, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo não foram debatidos no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer o direito ao reajuste dos servidores municipais e sequer foram opostos embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Além disso, nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.466.674 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/5/2024 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator